Tribunal: STM
Processo: 7000098-27.2025.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DESERÇÃO. ART. 187, CAPUT, DO CPM. REVELIA. COMPATIBILIDADE COM ARTS. 292 E 412, AMBOS DO CPPM. LICENCIAMENTO SUPERVENIENTE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE, NÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 12 DO STM. INAPLICABILIDADE DO ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. IRDR N.º 7000457-17.2023.7.00.0000. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 18 DO STM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO. DOLO DIRETO. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 3 DO STM. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MENORIDADE RELATIVA. ART. 72, I, DO CPM. SURSIS. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União em favor de ex-Sd Ex contra sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército que o condenou, por unanimidade, como incurso no art. 187, caput, do CPM (deserção), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, com sursis de 2 (dois) anos.
2. Consumada a deserção, o acusado foi capturado após mais de três anos de sua ausência não autorizada da OM.
3. A Defesa arguiu três preliminares (nulidade da revelia, perda da condição de prosseguibilidade pelo licenciamento e cabimento do ANPP) e, no mérito, postulou a absolvição.
II. Questão em discussão
4. Há cinco questões em discussão: (i) se a revelia é compatível com o processo penal militar e se sua decretação gera nulidade; (ii) se o licenciamento superveniente obsta a continuidade da ação penal em decorrência da perda da condição de prosseguibilidade nos crimes de deserção; (iii) se o ANPP é cabível na Justiça Militar da União; e (iv) se estão presentes os elementos do crime de deserção; e (v) se a dosimetria da pena foi corretamente fixada.
III. Razões de decidir
5. A revelia, no processo penal militar, tem expressa previsão nos arts. 292 e 412 do CPPM, lei especial que prevalece sobre a doutrina do processo penal comum, invocada pela Defesa. No caso concreto, apesar de o acusado ter sido regularmente citado e intimado, e não ter comparecido sem apresentar qualquer justificativa, ele teve a defesa técnica assegurada pela DPU em todos os atos. A ausência de prévia oitiva do Ministério Público Militar antes da decretação da revelia não configura nulidade, pois ausente prejuízo concreto (art. 499 do CPPM). Preliminar rejeitada. Unanimidade.
6. O enunciado da Súmula n.º 12 do STM estabelece que o status de militar é condição de procedibilidade, aferível exclusivamente no momento do recebimento da denúncia. O CPPM não prevê dispositivo que condicione o prosseguimento do feito à manutenção do status de militar, de forma que criar tal exigência por via judicial implicaria instituição de causa de extinção de punibilidade sem previsão legal. O STF, ao rejeitar a repercussão geral do RE n.º 1.325.433-RG/DF, devolveu a definição da matéria ao STM, que a tem resolvido de forma firme e majoritária em sentido contrário à tese defensiva. A condição de procedibilidade estava satisfeita no recebimento da denúncia. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
7. O Tribunal Pleno, ao julgar o IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, em 19/11/2024, firmou tese vinculante de que o ANPP (art. 28-A do CPP) e o sursis processual (art. 89 da Lei n.º 9.099/1995) não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado, reafirmando o enunciado da Súmula n.º 18 do STM. A manifestação oral do membro do Ministério Público Militar favoravelmente ao acordo não tem o condão de superar o efeito vinculante do IRDR. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
8. A materialidade está comprovada pela lavratura do Termo de Deserção, instrumento probatório dotado de presunção de legitimidade e veracidade, próprio do rito da deserção. A autoria é incontroversa: o acusado reconheceu expressamente sua condição de desertor em audiência de custódia. O dolo direto decorre da ausência voluntária e prolongada por mais de três anos, sem apresentação espontânea e sem excludente de culpabilidade; as alegações de dificuldades na unidade militar, desacompanhadas de prova, não configuram causa excludente, nos termos do enunciado da Súmula n.º 3 do STM. Unanimidade.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de Apelação Criminal conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Unanimidade.
Tese de julgamento: “1. A revelia é compatível com o processo penal militar (arts. 292 e 412 do CPPM); eventual nulidade exige demonstração de prejuízo concreto (art. 499 do CPPM). 2. O status de militar é condição de procedibilidade para a ação penal pelo crime de deserção, aferível exclusivamente no momento do recebimento da denúncia; o licenciamento superveniente não obsta a prosseguibilidade do feito regularmente instaurado (Súmula n.º 12 do STM). 3. O ANPP não se aplica na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (IRDR n.º 7000457- 17.2023.7.00.0000; Súmula n.º 18 do STM).”
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 69, 72, I, 73, 84, 187; CPPM, arts. 292, 412, 457, §§ 1.º a 3.º, 499, 529, 606; CF/1988, arts. 5.º, XXXV, 124; CPC, arts. 932, IV, c, 985, I.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, j. 19.11.2024; STM, Apelação Criminal n.º 7000264-93.2024.7.12.0012, j. out. 2025; STM, Apelação Criminal n.º 7000174-90.2025.7.01.0001, relator para acórdão Min. José Barroso Filho, j. 16.10.2025; STF, RE n.º 1.325.433-RG/DF, Plenário; Súmulas n.º 3, 12 e 18 do STM; Súmula n.º 231 do STJ.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000098-27.2025.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: CHARLES DA SILVA MELO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EX-SD EX CHARLES DA SILVA
MELO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE DA DECRETAÇÃO DE REVELIA; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL
MILITAR EM RAZÃO DO LICENCIAMENTO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE CABIMENTO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) REJEITAVA A TERCEIRA PRELIMINAR,
MAS POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROFERIDA PELO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO DA 12ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA

VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000098-27.2025.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: CHARLES DA SILVA MELO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL.
DESERÇÃO.
ART.
187,
CAPUT,
DO
CPM.
REVELIA.
COMPATIBILIDADE COM ARTS. 292 E 412, AMBOS DO CPPM.
LICENCIAMENTO
SUPERVENIENTE.
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE, NÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. ENUNCIADO
DA SÚMULA N.º 12 DO STM. INAPLICABILIDADE DO ANPP E DO
SURSIS PROCESSUAL NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. IRDR N.º
7000457-17.2023.7.00.0000. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 18 DO STM.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
INSTRUÇÃO
PROVISÓRIA DE DESERÇÃO. DOLO DIRETO. ENUNCIADO DA
SÚMULA N.º 3 DO STM. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO
LEGAL. MENORIDADE RELATIVA. ART. 72, I, DO CPM. SURSIS.
RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União em favor de
ex-Sd Ex contra sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
que o condenou, por unanimidade, como incurso no art. 187, caput, do CPM
(deserção), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, com sursis
de 2 (dois) anos.
2. Consumada a deserção, o acusado foi capturado após mais de três anos de sua
ausência não autorizada da OM.
3. A Defesa arguiu três preliminares (nulidade da revelia, perda da condição de
prosseguibilidade pelo licenciamento e cabimento do ANPP) e, no mérito,
postulou a absolvição.
II. Questão em discussão
4. Há cinco questões em discussão: (i) se a revelia é compatível com o processo
penal militar e se sua decretação gera nulidade; (ii) se o licenciamento
superveniente obsta a continuidade da ação penal em decorrência da perda da
condição de prosseguibilidade nos crimes de deserção; (iii) se o ANPP é cabível
na Justiça Militar da União; e (iv) se estão presentes os elementos do crime de
deserção; e (v) se a dosimetria da pena foi corretamente fixada.
III. Razões de decidir
7000098-27.2025.7.12.0012
40001381919 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A revelia, no processo penal militar, tem expressa previsão nos arts. 292 e
412 do CPPM, lei especial que prevalece sobre a doutrina do processo penal
comum, invocada pela Defesa. No caso concreto, apesar de o acusado ter sido
regularmente citado e intimado, e não ter comparecido sem apresentar qualquer
justificativa, ele teve a defesa técnica assegurada pela DPU em todos os atos. A
ausência de prévia oitiva do Ministério Público Militar antes da decretação da
revelia não configura nulidade, pois ausente prejuízo concreto (art. 499 do
CPPM). Preliminar rejeitada. Unanimidade.
6. O enunciado da Súmula n.º 12 do STM estabelece que o status de militar é
condição de procedibilidade, aferível exclusivamente no momento do
recebimento da denúncia. O CPPM não prevê dispositivo que condicione o
prosseguimento do feito à manutenção do status de militar, de forma que criar
tal exigência por via judicial implicaria instituição de causa de extinção de
punibilidade sem previsão legal. O STF, ao rejeitar a repercussão geral do RE
n.º 1.325.433-RG/DF, devolveu a definição da matéria ao STM, que a tem
resolvido de forma firme e majoritária em sentido contrário à tese defensiva. A
condição de procedibilidade estava satisfeita no recebimento da denúncia.
Preliminar rejeitada. Unanimidade.
7. O Tribunal Pleno, ao julgar o IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, em
19/11/2024, firmou tese vinculante de que o ANPP (art. 28-A do CPP) e o sursis
processual (art. 89 da Lei n.º 9.099/1995) não se aplicam na Justiça Militar da
União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado,
reafirmando o enunciado da Súmula n.º 18 do STM. A manifestação oral do
membro do Ministério Público Militar favoravelmente ao acordo não tem o
condão de superar o efeito vinculante do IRDR. Preliminar rejeitada.
Unanimidade.
8. A materialidade está comprovada pela lavratura do Termo de Deserção,
instrumento probatório dotado de presunção de legitimidade e veracidade,
próprio do rito da deserção. A autoria é incontroversa: o acusado reconheceu
expressamente sua condição de desertor em audiência de custódia. O dolo direto
decorre da ausência voluntária e prolongada por mais de três anos, sem
apresentação espontânea e sem excludente de culpabilidade; as alegações de
dificuldades na unidade militar, desacompanhadas de prova, não configuram
causa excludente, nos termos do enunciado da Súmula n.º 3 do STM.
Unanimidade.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de Apelação Criminal conhecido e desprovido. Sentença mantida
integralmente. Unanimidade.
Tese de julgamento: “1. A revelia é compatível com o processo penal militar
(arts. 292 e 412 do CPPM); eventual nulidade exige demonstração de prejuízo
concreto (art. 499 do CPPM). 2. O status de militar é condição de
procedibilidade para a ação penal pelo crime de deserção, aferível
exclusivamente no momento do recebimento da denúncia; o licenciamento
superveniente não obsta a prosseguibilidade do feito regularmente instaurado
7000098-27.2025.7.12.0012
40001381919 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Súmula n.º 12 do STM). 3. O ANPP não se aplica na Justiça Militar da União,
independentemente da condição civil ou militar do acusado (IRDR n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000; Súmula n.º 18 do STM).”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 69, 72, I, 73, 84, 187; CPPM, arts.
292, 412, 457, §§ 1.º a 3.º, 499, 529, 606; CF/1988, arts. 5.º, XXXV, 124; CPC,
arts. 932, IV, c, 985, I.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000,
j. 19.11.2024; STM, Apelação Criminal n.º 7000264-93.2024.7.12.0012, j. out.
2025; STM, Apelação Criminal n.º 7000174-90.2025.7.01.0001, relator para
acórdão Min. José Barroso Filho, j. 16.10.2025; STF, RE n.º 1.325.433-RG/DF,
Plenário; Súmulas n.º 3, 12 e 18 do STM; Súmula n.º 231 do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual realizada no período de 16 a 19 de março
de 2026, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, sob a presidência da Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, por unanimidade, em conhecer do recurso de
apelação interposto pelo ex-Sd Ex CHARLES DA SILVA MELO; por unanimidade, em
rejeitar a preliminar defensiva de nulidade da decretação de revelia; por unanimidade, em
rejeitar a segunda preliminar defensiva de perda da condição de prosseguibilidade da ação
penal militar em razão do licenciamento; por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar
defensiva de cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); e, no mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao apelo defensivo, para manter integralmente a
sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar.
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação criminal interposto pelo ex-Sd Ex CHARLES
DA SILVA MELO (processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 66), por intermédio da
Defensoria Pública da União, contra sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
da 12ª Circunscrição Judiciária Militar que, por unanimidade, o condenou como incurso no
art. 187, caput, do Código Penal Militar (Deserção), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em
regime inicial aberto, com direito de apelar em liberdade e ao sursis (processo 7000098-
27.2025.7.12.0012/AM, evento 52).
A denúncia foi oferecida em 14/4/2025 e recebida em 22/4/2025 (processo
7000098-27.2025.7.12.0012/AM, eventos 1.1 e 1.2), narrando in verbis:
7000098-27.2025.7.12.0012
40001381919 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta da inclusa Instrução Provisória de Deserção que o Sd EV Charles da Silva Melo,
brasileiro, solteiro, natural de Manaus/AM, nascido em 1º de janeiro de 2002, filho de
Margareth da Silva Melo, inscrito no CPF 044.685.212-01, RG 8.593.422, residente na Rua
da Paz, nº 34, Japiim, CEP 69080-240, Manaus/AM, pertencente ao efetivo da Companhia de
Comando da 12ª Região Militar, em Manaus/AM, faltou ao quartel desde 2 de dezembro de
2021 (Evento 1, INIC1, p. 2).
Transcorridos mais de oito dias da verificação da ausência desautorizada, e não tendo o
militar se apresentado à Unidade Militar em que servia, foi lavrado o Termo de Deserção em
13 de dezembro de 2021 (Evento 1, IPD2, p. 10), sendo excluído do serviço militar a contar da
data de consumação (11 de dezembro de 2021).
O desertor foi capturado às 12 horas do dia 25 de março de 2025 (Evento 67). Submetido à
inspeção de saúde, foi considerado apto para o serviço militar e, portanto, reincluído ao
serviço ativo a contar de 25 de março de 2025 (Evento 80, OUT1, p. 1).
Dessa forma, ausentando-se de sua Unidade, sem licença ou autorização, por mais de oito
dias, o Sd EV Charles da Silva Melo consumou o crime de deserção.
Pelo exposto, DENUNCIO, perante esse r. Juízo, o Sd EV Charles da Silva Melo, como
incurso nas sanções do art. 187 do Código Penal Militar. [...]
Realizada a regular citação (processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento
9), a Defensoria Pública da União apresentou resposta à acusação (processo 7000098-
27.2025.7.12.0012/AM, evento 20), tratando preliminarmente da perda de condição de
militar. Na mesma peça, a Defesa requereu expressamente que o Ministério Público Militar
fosse intimado para se manifestar sobre eventual proposta de Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), à luz do art. 28-A do CPP. No mérito, reservou-se ao direito de não antecipar
suas teses defensivas.
As partes não arrolaram testemunhas.
Em resposta à provocação defensiva, o Magistrado proferiu despacho
designando a deliberação do Conselho de Justiça acerca do Acordo de Não Persecução Penal
para a sessão do dia 29/7/2025 (processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 23).
Intimado, o Ministério Público Militar apresentou manifestação escrita nos autos, limitando-
se apenas a acusar ciência da data designada para o debate do tema, sem, contudo, formalizar
ou oferecer a proposta do referido acordo por escrito naquele momento processual (processo
7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 37).
Em 29/7/2025, foi realizada a audiência de qualificação e interrogatório, mas
ante a ausência do acusado, apesar de devidamente citado e intimado para o ato, foi decretada
sua revelia.
Em ato contínuo, foi realizada a sessão de julgamento (processo 7000098-
27.2025.7.12.0012/AM, evento 51), em 29/7/2025, na qual houve a proposta oral feita pelo
MPM do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e a rejeição das preliminares defensivas
de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e de extinção do feito por ausência
de condição de prosseguibilidade, em razão do licenciamento do Acusado. No mérito, por
unanimidade, o CPJ condenou o Acusado como incurso no crime de deserção do art. 187 do
7000098-27.2025.7.12.0012
40001381919 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Código Penal Militar, impondo-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção, fixado o regime
aberto e concedido ao Réu o direito de recorrer em liberdade, com o benefício da suspensão
condicional da pena (processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 52).
Irresignada, a Defesa interpôs o presente recurso de Apelação. Em suas Razões
(processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 66, DOC1), argui, em preliminar, a
nulidade processual decorrente da declaração de revelia, a extinção do processo devido à
perda da condição de prosseguibilidade da ação penal em razão do licenciamento do militar e
a nulidade processual em virtude do cerceamento de defesa pelo não reconhecimento do
cabimento do ANPP no âmbito da JMU, acordo ofertado oralmente pelo representante do
Ministério Público Militar durante a audiência de julgamento. No mérito, postula a
absolvição por ausência de pressupostos de punibilidade.
Em Contrarrazões (processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 69), o
Ministério Público Militar de primeira instância adere à tese principal da Defesa e insurge-se
contra a condução do feito pelo Juízo a quo. O Parquet aponta nulidade do procedimento por
ter sido decretada a revelia do Acusado de maneira inusitada e sem prévia oitiva ministerial, e
critica a condenação fundada exclusivamente no Termo de Deserção, sem observância ao
contraditório. Requer, por fim, que seja reconhecida a nulidade absoluta do processo,
impondo-se a determinação do processamento do Acordo de Não Persecução Penal nos
termos do art. 28-A do CPP, pugnando pela desconsideração do entendimento consolidado no
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e na Súmula nº 18 do STM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA (evento 9), pugna pela rejeição das
preliminares. Alega a legalidade da decretação da revelia, nos termos do art. 292 do Código
de Processo Penal Militar (CPPM), e a inaplicabilidade do ANPP à Justiça Militar, em
conformidade com o entendimento consolidado no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e na Súmula nº 18 do Superior Tribunal
Militar (STM). No mérito, defende o regular prosseguimento do feito, argumentando que o
status de militar é condição de procedibilidade exigida apenas no momento do oferecimento e
recebimento da denúncia, e não de prosseguibilidade, conforme a Súmula nº 12 do STM e
robusta jurisprudência da Corte Castrense. Requer, ao final, o desprovimento do recurso para
manter a sentença condenatória.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
O recurso de apelação foi interposto tempestivamente pela Defensoria Pública
da União, legitimada para atuar na defesa dos interesses do apelante, nos termos dos artigos
526 e seguintes do Código de Processo Penal Militar.
7000098-27.2025.7.12.0012
40001381919 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A sentença condenatória (processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 52)
é recorrível por meio de apelação, conforme o artigo 529 do referido diploma. Preenchidos,
portanto, os pressupostos de admissibilidade de tempestividade, regularidade formal,
legitimidade e interesse recursal, conheço do recurso.
DA
ALEGADA
NULIDADE
DA
DECRETAÇÃO
DE
REVELIA
POR
INCOMPATIBILIDADE COM O PROCESSO PENAL MILITAR
A Defesa sustenta, em sua primeira preliminar (processo 7000098-
27.2025.7.12.0012/AM, evento 66), que o instituto da revelia é incompatível com o processo
penal militar, valendo-se da doutrina de Aury Lopes Jr., segundo a qual a ausência do acusado
ao interrogatório não pode acarretar sanção processual, porquanto esse ato constitui meio de
defesa e a presença do réu em juízo configura faculdade, e não dever. Pugna, assim, pela
anulação do feito a partir do ato que decretou a revelia, qualificando-a como nulidade
absoluta.
A tese defensiva, com a devida vênia, não merece acolhimento.
A decretação da revelia no processo penal militar encontra expressa previsão
legal nos artigos 292 e 412 do Código de Processo Penal Militar, diploma normativo que
constitui lei especial em relação ao Código de Processo Penal comum. O artigo 292 do
CPPM dispõe, de forma textual, que o processo seguirá à revelia do Acusado que, citado,
intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo
justificado. O artigo 412, por sua vez, complementa essa disciplina ao estatuir que será
considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente citado, não atender
ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem justa causa, se
previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que sua presença seja
indispensável.
A invocação de doutrina referente ao processo penal comum, embora
intelectualmente respeitável, não tem o condão de derrogar norma expressa do Código de
Processo Penal Militar, lei especial que regula a matéria no âmbito da Justiça Militar da
União. O legislador castrense, ao incluir os artigos 292 e 412 no CPPM, fez opção normativa
clara pela admissibilidade da revelia, consentânea com as exigências de disciplina e
hierarquia que informam o ordenamento jurídico-militar.
No caso concreto, os autos demonstram que o Acusado foi regularmente citado
por Oficial de Justiça (processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 9, DOC2), em abril
de 2025, tomando ciência inequívoca da existência da ação penal. Foi igualmente intimado
para a audiência de instrução e julgamento (processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM,
evento 42, DOC2).
Não obstante, não compareceu ao ato processual, sequer tendo envidado
esforços para contatar seu defensor a fim de justificar a ausência.
Conforme consignado pelo Juiz-Auditor em audiência (processo 7000098-
27.2025.7.12.0012/AM, evento 50, VIDEO1), o Defensor Público Dr. Thomas informou que
tentou contato com o acusado pelos números disponíveis, tendo uma das mensagens sido
7000098-27.2025.7.12.0012
40001381919 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

visualizada, mas não respondida. Configurou-se, portanto, a hipótese legal prevista nos
artigos 292 e 412 do CPPM: acusado regularmente citado e intimado que, sem motivo
justificado, deixou de comparecer ao ato processual.
Importa salientar que a decretação de revelia no processo penal militar não
conduz à presunção de veracidade dos fatos alegados pela acusação, como ocorre no processo
civil, limitando-se a autorizar o prosseguimento do feito sem a presença do acusado, sem
inversão do ônus probatório. Não se trata de sanção processual, mas de mecanismo
procedimental que impede que a inércia do acusado paralise a prestação jurisdicional.
De mais a mais, registro que a defesa técnica do apelante foi assegurada durante
todo o trâmite processual pela Defensoria Pública da União, que acompanhou todos os atos
processuais e apresentou manifestações em favor do acusado.
O Defensor Público esteve presente na audiência de instrução e julgamento
(processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 51), apresentou alegações orais e interpôs
o presente recurso de apelação. Não há como se cogitar cerceamento de defesa, porquanto a
defesa técnica foi exercida de forma plena e efetiva.
É certo que o Ministério Público Militar, em suas Contrarrazões (processo
7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 69), argumentou que a revelia foi decretada sem
prévia oitiva do Parquet. Contudo, essa alegação, ainda que procedente do ponto de vista
estritamente formal, não configura nulidade absoluta apta a invalidar o processo. Para que se
reconheça nulidade processual no ordenamento castrense, exige-se a demonstração de efetivo
prejuízo, conforme o princípio consagrado no artigo 499 do CPPM (pas de nullité sans grief).
Não há, nos autos, qualquer indicação de que a ausência de prévia manifestação
do Parquet sobre a decretação da revelia tenha causado prejuízo concreto à acusação ou à
defesa.
A própria Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ao emitir o parecer
como custos legis perante esta Corte (evento 9), reconheceu a legalidade da decretação de
revelia nos termos do artigo 292 do CPPM e opinou pela rejeição desta preliminar.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da decretação de revelia.
DA ALEGADA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO
PENAL MILITAR EM RAZÃO DO LICENCIAMENTO
A segunda preliminar defensiva constitui o cerne da presente apelação e
reclama análise detida. A Defesa sustenta (processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento
66) que o licenciamento do acusado das fileiras do Exército Brasileiro acarreta a perda da
condição de prosseguibilidade da ação penal militar pelo crime de deserção, devendo o
processo ser extinto sem resolução do mérito. Para tanto, invoca jurisprudência da Segunda
Turma do Supremo Tribunal Federal, especialmente os precedentes HC 131.417/AM (Min.
Gilmar Mendes), HC 108.197/PR (Min. Ricardo Lewandowski), HC 115.754 (Min. Ricardo
Lewandowski) e HC 196.508-AgR (Min. Gilmar Mendes), bem como a doutrina de Célio
7000098-27.2025.7.12.0012
40001381919 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Lobão. Argumenta, ainda, que o próprio Juízo prolator da sentença recorrida, em outro
processo de idêntica natureza (Deserção de Praça nº 7000264-93.2024.7.12.0012/AM),
decidira pela extinção do feito por ausência de condição de prosseguibilidade.
Não obstante a qualidade dos argumentos defensivos e a existência de
dissonância jurisprudencial no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tese não merece
acolhimento por esta Corte Castrense, cujo entendimento sobre a matéria encontra-se
consolidado de forma firme e majoritária.
Com efeito, o Superior Tribunal Militar consolidou o entendimento de que
o status de militar constitui condição de procedibilidade da ação penal militar pelo crime de
deserção, devendo ser aferido exclusivamente no momento do oferecimento e recebimento da
denúncia. A perda superveniente da condição de militar, por licenciamento ou qualquer outro
ato administrativo, não configura obstáculo à prosseguibilidade do feito já regularmente
instaurado.
Este é o sentido que se extrai da Súmula nº 12 desta Corte, segundo a qual a
praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status de
militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, por meio da reinclusão. A
Súmula refere-se expressamente a condição de procedibilidade, e não de prosseguibilidade,
confirmando que a exigência se esgota no momento inicial da ação penal.
O Código de Processo Penal Militar, ao disciplinar o procedimento dos crimes
de deserção nos artigos 451 a 461, estabelece como condição para o oferecimento da
denúncia a reinclusão ou reversão do desertor ao serviço ativo (artigo 457, §§ 1º a 3º).
Todavia, inexiste qualquer dispositivo legal que condicione o prosseguimento da ação penal,
uma vez regularmente instaurada, à manutenção do status de militar durante todo o arco
procedimental. A ausência de previsão legal nesse sentido é significativa e não pode ser
suprida por construção jurisprudencial, sob pena de criação pretoriana de causa de extinção
da punibilidade não prevista no Código Penal Militar, em evidente violação ao princípio da
legalidade.
A doutrina especializada ampara essa posição. Conforme lição de Cícero
Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, citada na própria sentença recorrida (processo
7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 52), ostentar o status de militar não é condição de
prosseguibilidade trazida pela lei penal militar. Oficial ou praça, com processo já em curso,
que perca a condição de militar pela demissão, exoneração etc., à luz da lei processual penal
militar, continuará a ser processado, sob pena de criação de causa de extinção de punibilidade
não prevista no Código Penal Militar.
A jurisprudência desta Corte Castrense é robusta e reiterada nesse sentido. Cite-
se, por exemplo, o recente julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000335-
67.2024.7.00.0000, relatado pela eminente Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, julgado em 13 de fevereiro de 2025, no qual se assentou, por maioria, que a
reinclusão é a única condição de procedibilidade para o oferecimento da exordial acusatória
no delito de deserção, não se verificando qualquer previsão legal de que a perda do status de
militar configure obstáculo à prosseguibilidade de feito já regularmente processado.
7000098-27.2025.7.12.0012
40001381919 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mais recentemente, a Apelação Criminal nº 7000174-90.2025.7.01.0001, de
relatoria do Ministro Marco Antônio de Farias, para acórdão do Ministro José Barroso Filho,
julgada em 16 de outubro de 2025, fixou como tese de julgamento que “a perda
superveniente da condição de militar do acusado, por licenciamento da Administração
Castrense após o recebimento da Denúncia, não obsta a prosseguibilidade da Ação Penal
Militar pelo crime de Deserção (art. 187 do CPM), ante a ausência de previsão legal nesse
sentido”.
Não desconheço a existência de precedentes da Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal em sentido diverso, como os invocados pela Defesa. Todavia, cumpre
registrar que, no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, a matéria não está pacificada.
A Primeira Turma tem reiteradamente se posicionado no sentido de que a condição de militar
é exigida apenas no momento do recebimento da denúncia, não sendo a posterior exclusão do
réu do serviço ativo das Forças Armadas óbice ao prosseguimento da ação penal (HC
194.276-AgR, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe
9.8.2021; HC 178.791-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; HC
152.740-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.10.2019).
Diante da divergência entre as Turmas, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao
apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.325.433-RG/DF, reconheceu, por maioria, a
inexistência de repercussão geral da questão, por entender que se trata de controvérsia de
âmbito infraconstitucional, devolvendo a solução às instâncias inferiores.
Essa decisão do Plenário do STF é de extrema relevância para a solução do
caso. Ao reconhecer a inexistência de repercussão geral e declarar que a matéria não tem
natureza constitucional, o Supremo Tribunal Federal, em essência, deixou a cargo do
Superior Tribunal Militar, como instância máxima da Justiça Militar da União, a definição
desta questão.
E esta Corte Castrense, no exercício de sua competência constitucional (artigo
124 da Constituição Federal), tem fixado, de forma firme e majoritária, o entendimento de
que o status de militar é condição de procedibilidade, e não de prosseguibilidade.
Quanto ao Enunciado nº 5 da 1ª Jornada de Direito Militar da ENFAM-JMU,
invocado na sentença citada pela Defesa no processo de Gerson Dias Figueira (processo
7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 66, fl. 25), segundo o qual “a condição de militar é
necessária para o recebimento da denúncia, o prosseguimento do processo e a execução da
pena, nos crimes de deserção”, registro que referido enunciado não possui força vinculante e
não se sobrepõe à jurisprudência consolidada desta Corte, plasmada na Súmula nº 12,
tampouco aos precedentes reiterados do Tribunal Pleno e das Turmas do STF acima citados.
No caso concreto, os autos evidenciam que o acusado ostentava a condição de
militar da ativa quando do oferecimento e recebimento da denúncia, em 22/4/2025 (processo
7000241-55.2021.7.12.0012/AM, evento 1, DOC1, DOC2 e DOC3). A condição de
procedibilidade estava, portanto, plenamente satisfeita no momento processual adequado.
O posterior licenciamento, comunicado pela Defesa (processo 7000098-
27.2025.7.12.0012/AM, evento 35), não tem o condão de obstar o regular prosseguimento do
feito, conforme o entendimento consolidado por esta Corte.
7000098-27.2025.7.12.0012
40001381919 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao argumento de que o próprio Juiz-Auditor prolator da sentença teria,
em processo diverso (Deserção de Praça nº processo 7000264-93.2024.7.12.0012/AM, evento
108, SENT1), adotado posição contrária e extinguido o feito por ausência de condição de
prosseguibilidade, registro que a mera existência de decisão divergente em outro processo
não vincula o julgador, que pode e deve reexaminar a matéria e evoluir à luz da
jurisprudência consolidada do tribunal ad quem. A sentença ora recorrida, neste particular,
alinhou-se corretamente ao entendimento majoritário do Superior Tribunal Militar.
Ademais, a referida sentença foi objeto de recurso nesta Corte
(apelação 7000264-93.2024.7.12.0012/STM, julgado em outubro de 2025), cujo dispositivo
foi “9. Apelação provida para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da
ação penal militar. Decisão por maioria.” e “Tese de julgamento: '1. A condição de militar
ativo constitui requisito de procedibilidade apenas para o recebimento da denúncia no crime
de deserção, não sendo exigida sua manutenção para o prosseguimento da ação penal
militar.'”.
Rejeito, portanto, a segunda preliminar defensiva.
DO ALEGADO CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
A terceira preliminar defensiva (processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM,
evento 66) pugna pelo reconhecimento do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União, argumentando que o Ministério Público
Militar manifestou-se oralmente favorável à propositura do acordo em audiência (processo
7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 50, VIDEO3) e que a sentença recorrida teria
aplicado indevidamente o princípio do non liquet, cerceando o direito de defesa do acusado
ao não oportunizar a formalização do acordo.
A matéria em questão, contudo, encontra-se definitivamente resolvida por esta
Corte Castrense, com efeito vinculante para todos os juízos de primeiro grau da Justiça
Militar da União.
O Tribunal Pleno do Superior Tribunal Militar, ao julgar o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, em sessão de
19/11/2024, firmou, com efeito vinculante, a seguinte tese: o Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, e o sursis processual,
previsto no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União,
independentemente da condição civil ou militar do acusado. Essa tese ratificou o
entendimento já cristalizado na Súmula nº 18 desta Corte.
A decisão proferida no IRDR possui, nos termos do artigo 985, inciso I, do
Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente por força do artigo 3º, alínea "a", do
CPPM, eficácia vinculante sobre todos os juízes e tribunais da jurisdição militar. Ao Juiz-
Auditor não era dado, portanto, afastar a aplicação do entendimento firmado no IRDR para
deferir o Acordo de Não Persecução Penal, ainda que o membro do Ministério Público
Militar atuante em primeiro grau tenha se manifestado oralmente favorável à propositura do
acordo.
7000098-27.2025.7.12.0012
40001381919 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O juízo a quo agiu corretamente ao indeferir o ANPP em obediência à tese
vinculante firmada por esta Corte.
Neste ponto, cumpre destacar que a manifestação oral do representante do
Ministério Público Militar em audiência, ainda que respeitável como expressão de convicção
pessoal, não tem o condão de vincular o Poder Judiciário nem de superar o efeito vinculante
de decisão proferida em IRDR pelo Tribunal Pleno do Superior Tribunal Militar.
Registro, ademais, que a circunstância de haver manifestação do Procurador de
Justiça Militar nas Contrarrazões (processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 69) e
decisão monocrática do Ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal no HC
262.481/RJ favoráveis à aplicação do ANPP na Justiça Militar não altera o quadro normativo
vigente. Enquanto o Supremo Tribunal Federal não decidir a questão de forma definitiva e
vinculante, permanece hígido e plenamente eficaz o entendimento firmado pelo Tribunal
Pleno desta Corte Castrense no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, cabendo a este
Ministro-Relator aplicá-lo nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea c, do CPC.
No que tange à alegação de nulidade por cerceamento de defesa decorrente da
não formalização do ANPP, a tese igualmente não prospera.
Não há cerceamento de defesa quando o juízo aplica entendimento vinculante
do tribunal competente para negar instituto despenalizador. O acusado não possui direito
subjetivo à celebração de Acordo de Não Persecução Penal quando este é vedado por tese
vinculante da Corte Superior.
Quanto à alegação de aplicação indevida do princípio do non liquet, observo
que a sentença (processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 52) invocou este princípio
em contexto legítimo, para fundamentar o dever de julgar do Conselho de Justiça diante da
ausência de requerimento condenatório específico por parte do Parquet Militar, que se
limitou a propor o ANPP. O princípio da indeclinabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da
Constituição Federal) impõe ao órgão jurisdicional a prolação de sentença, ainda que as
partes não formulem pretensões condenatórias ou absolutórias de forma expressa.
Registre-se, a propósito, que, embora o Procurador de Justiça Militar em
Manaus tenha oralmente proposto o ANPP e não tenha formulado pedido condenatório
expresso (processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 50, VIDEO3, 3min15s), a Ata
da audiência consigna que “foi requerida” a condenação (processo 7000098-
27.2025.7.12.0012/AM, evento 51, ATA1), uma vez que o parquet se manifesta que “Fica
proposto o ANPP e a condenação é praticamente aqui, né... não tem nem como. Não há
meios aqui nem de absolver por... por falta de provas, né? Que seria o mínimo. E a
condenação aqui é consequência da própria denúncia. É como eu me manifesto.”
De todo modo, a invocação do princípio do non liquet não macula a sentença,
pois o Conselho de Justiça tinha o dever constitucional de decidir a causa.
Rejeito, portanto, a terceira preliminar defensiva.
MÉRITO
7000098-27.2025.7.12.0012
40001381919 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.
A materialidade do crime de deserção encontra-se sobejamente comprovada nos
autos. O Termo de Deserção, lavrado em 13 de dezembro de 2021 (processo 7000241-
55.2021.7.12.0012/AM - IPD, evento 1, IPD2, fl. 7), documento dotado de fé pública e de
natureza administrativa-processual, atesta que o então Soldado EV Ex CHARLES DA SILVA
MELO ausentou-se sem autorização da Companhia de Comando da 12ª Região Militar, em
Manaus/AM, a partir de 2 de dezembro de 2021, tendo sido constatada a sua ausência e
transcorrido o prazo de graça de oito dias sem que o militar se apresentasse. A consumação
do crime ocorreu em 11 de dezembro de 2021, com o transcurso do prazo legal.
O crime de deserção, tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar, é crime
de mera conduta, que se consuma com a ausência injustificada do militar da unidade em que
serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias.
A Instrução Provisória de Deserção (IPD) constitui instrumento probatório
próprio da processualística penal militar, dotado de aptidão para demonstrar tanto a
materialidade quanto a autoria do delito, conforme reconhecido pelo juízo a quo e por firme
jurisprudência desta Corte.
A autoria é incontroversa. O acusado foi identificado como o militar que se
ausentou da unidade a partir de 2 de dezembro de 2021, conforme documentação constante
da IPD (processo 7000241-55.2021.7.12.0012/AM, evento 1, DOC1 e IPD2). Foi capturado
em 25 de março de 2025 (IPD, eventos 67 e 68) e, ouvido em audiência de custódia (IPD,
evento 78), reconheceu expressamente sua condição de desertor.
Ao ser indagado pelo Juiz-Auditor, o acusado confirmou: “Sim, senhor”.
Afirmou, ainda: "eu realmente, eu sei que eu fiz [...] coisa errada, né? Foi um erro meu
desistir. Eu não tava ciente dos riscos do que ia acontecer comigo quando eu desertei”.
Essas declarações, prestadas perante a autoridade judiciária e na presença do Defensor
Público e do representante do Ministério Público Militar, constituem prova robusta da
autoria.
O elemento subjetivo do tipo restou igualmente demonstrado. O acusado
ausentou-se voluntariamente da organização militar em que servia, de forma deliberada e
consciente, permanecendo afastado por período que ultrapassou largamente o prazo de graça
de oito dias previsto no tipo penal. A ausência se prolongou de 2 de dezembro de 2021 até a
data de sua captura, em 25 de março de 2025, totalizando mais de três anos de afastamento
ininterrupto. O acusado não se apresentou voluntariamente em nenhum momento, tendo sido
capturado por agentes da Polícia Civil do Estado do Amazonas (processo 7000241-
55.2021.7.12.0012/AM, evento 78, VIDEO2).
A longa duração da ausência e a circunstância de não ter buscado regularizar
sua situação militar evidenciam que o acusado agiu com dolo direto.
Saliento que o Acusado, ao ser ouvido em audiência de custódia, não apresentou
qualquer justificativa que pudesse elidir o dolo ou configurar excludente de culpabilidade.
Embora o acusado tenha admitido em audiência de custódia que sua situação no quartel “era
difícil” e alegado que o serviço de “saúde de lá era muito ruim” (processo 7000241-
55.2021.7.12.0012/AM, evento 78, VIDEO3), tais alegações restaram desacompanhadas de
7000098-27.2025.7.12.0012
40001381919 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

qualquer prova, a despeito de todas as oportunidades havidas nos autos analisados, e,
conforme inteligência do Enunciado da Súmula nº 3 desta Corte, não configuram causa
excludente de culpabilidade.
A conduta do Acusado amolda-se perfeitamente à figura típica do artigo
187, caput, do Código Penal Militar: ausentou-se, sem licença, da unidade em que servia, por
mais de oito dias. A tipicidade objetiva é inconteste, e a tipicidade subjetiva está satisfeita
pela presença do dolo direto, conforme demonstrado.
No tocante à antijuridicidade, não foi arguida pela Defesa, nem se verifica nos
autos, qualquer causa excludente de ilicitude.
Quanto à culpabilidade, o Acusado era imputável à época dos fatos e possuía
potencial consciência da ilicitude, como ficou evidenciado por suas próprias declarações em
audiência de custódia, quando reconheceu ter errado ao desertar.
Era-lhe exigível conduta diversa, inexistindo nos autos qualquer elemento que
configure coação moral irresistível, obediência hierárquica ou outra causa supralegal de
exclusão da culpabilidade.
Encontram-se, portanto, presentes todos os elementos configuradores do crime
de deserção: fato típico, antijurídico e culpável.
Cumpre registrar que as Contrarrazões apresentadas pelo Procurador de Justiça
Militar Dr. José Luiz Pereira Gomes (processo 7000098-27.2025.7.12.0012/AM, evento 69),
ao invés de impugnar os argumentos defensivos, aderiram parcialmente às teses da Defesa,
pugnando pela nulidade absoluta do processo e pela aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal. Esta posição do Parquet de primeiro grau, embora legítima como expressão de
convicção institucional, diverge frontalmente do entendimento consolidado pelo Tribunal
Pleno desta Corte no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e na Súmula nº 18 do STM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua vez, atuando como custos
legis perante este Tribunal (evento 9), emitiu parecer em sentido diametralmente oposto,
opinando pela rejeição de todas as preliminares e pelo desprovimento do recurso. O parecer
da Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva constitui a manifestação institucional
do Ministério Público Militar perante o tribunal ad quem e se revela juridicamente
consistente.
As críticas do Procurador de Justiça Militar ao Juiz-Auditor prolator da
sentença, constantes das Contrarrazões, fogem ao objeto do recurso e não serão aqui
apreciadas, por não integrarem o thema decidendum desta apelação.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pelo ex-Sd Ex CHARLES DA SILVA MELO, de rejeitar as preliminares suscitadas e, no
mérito, de negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 12ª Circunscrição Judiciária Militar.
7000098-27.2025.7.12.0012
40001381919 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381919v15 e do código CRC 7d9bad5a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 07/04/2026, às 18:09:39
7000098-27.2025.7.12.0012
40001381919 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000098-27.2025.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: CHARLES DA SILVA MELO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
do recurso de apelação interposto pelo ex-Soldado do Exército Charles da Silva Melo,
para rejeitar as preliminares defensivas de nulidade da decretação de revelia, de perda da
condição de prosseguibilidade da ação penal militar em razão do licenciamento. No mérito,
também acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei para negar
provimento ao apelo defensivo, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça Para o Exército da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos
termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Leonardo Puntel.
Contudo, no que toca à terceira preliminar, de inaplicabilidade do acordo de não
persecução penal (ANPP) e, no que se refere à alegação de nulidade pela sua não oferta,
também votei acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte para rejeitá-la, porém,
por motivos diversos, os quais passo a expor.
1. Preliminar
1.1. Da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal (ANPP)
A Defensoria Pública da União suscita, preliminarmente, a anulação do
julgamento e da sentença por não ter sido oportunizado ao acusado a celebração do acordo de
não persecução penal (ANPP).
Sustenta que, no caso, embora o Ministério Público tenha sugerido em
audiência a possibilidade de acordo de não persecução penal (ANPP), não houve qualquer
formalização nos autos, nem posterior apreciação pelo juízo. A omissão quanto à análise do
ANPP configura nulidade por cerceamento de defesa, pois privou o acusado de acesso a uma
solução consensual legalmente prevista e indicada pelo próprio órgão acusador.
O Ministério Público Militar também suscita, em preliminar, a nulidade do
processo, alegando que o entendimento jurisprudencial atualmente adotado pela Justiça
Militar da União violaria o sistema acusatório.
Concluída essa breve contextualização, passa-se, a seguir, à análise da
preliminar defensiva, a qual merece exame detalhado, tendo em vista seus impactos diretos
sobre a regularidade processual, a observância do devido processo legal e a proteção dos
direitos fundamentais do acusado.
7000098-27.2025.7.12.0012
40001382044 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, a discussão ganha relevo com o encaminhamento da
controvérsia às instâncias superiores, o que repercute na interpretação das teses jurídicas
firmadas e exige a análise do atual estágio do debate jurisprudencial para o adequado exame
da preliminar e de seus efeitos processuais.
Com a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão
que julgou o IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, a controvérsia acerca da incidência do
acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar da União passa a assumir novos
contornos, pois a matéria será submetida ao crivo definitivo do Supremo Tribunal Federal.
Nesse cenário, para a adequada solução da questão ora suscitada, impõe-se examinar o
alcance e a interpretação sistemática dos arts. 987, § 1º, e 982, I, ambos do Código de
Processo Civil (CPC), especialmente no que se refere ao efeito suspensivo do recurso
excepcional e à disciplina da eventual suspensão dos processos vinculados à tese firmada no
incidente.
O art. 987, § 1º, do CPC preceitua que:
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
Ainda sobre o tema, prevê o art. 982, I, do CPC:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
região, conforme o caso; (...)
Assim, antes de definir as consequências da admissibilidade do recurso
extraordinário, é necessário examinar a forma como o incidente foi admitido e processado
nesta Corte, especialmente quanto à decisão expressa de não suspender os feitos pendentes.
1.1.1. Da suspensão da tese firmada no IRDR em razão da interposição de
recurso extraordinário e da compreensão sobre o ANPP
Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário do STM em
29/11/2023, que decidiu, fundamentadamente, pela não atribuição de efeito suspensivo aos
processos pendentes, como aponta a ementa do aresto:
7000098-27.2025.7.12.0012
40001382044 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO
AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E
DO FEITO PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
seara da Justiça Militar.
IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução
penal. (grifo nosso)
VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade (processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
7000098-27.2025.7.12.0012
40001382044 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Após a publicação do acórdão do referido IRDR, a PGJM, a DPU, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da Mentalidade
Inquisitória opuserem os embargos de declaração (ED) n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, com
razões de recurso semelhantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) alegou, preliminarmente, que:
1) cabe RE contra o Acórdão do IRDR nº 457-17, o que geraria efeito suspensivo automático
dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, § 1º, do CPC; 2) o
julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado, contra a lei, um
intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a futura interposição
do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança jurídica e ao devido
processo legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art. 987, § 1º, do CPC.
Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da Instância
Extraordinária" (processo 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, o rejeitou os
aclaratórios, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é decorrência
necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado pela
oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
7000098-27.2025.7.12.0012
40001382044 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios
rejeitados.
Decisão
por
unanimidade.
(processo
7000159-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 70, ACOR1).
Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso
extraordinário (RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que seja afastado o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à
impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União
(processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 1.030, V, "a", do CPC e art. 138 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM) (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5,
DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º, do CPC, é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por decisão
unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
"limbo jurídico", gerando insegurança em vez de combatê-la.
7000098-27.2025.7.12.0012
40001382044 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
Embora o art. 982, I, do CPC, já citado, preveja a suspensão dos feitos, o tema
foi discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência.
Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir
acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento. No caso em tela, a manutenção da marcha
processual justificou-se pela necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar
prejuízos ao jurisdicionado, uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar
restrições indevidas à liberdade e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por
institutos como o ANPP e o sursis processual.
Recomendação CNJ n.º 134:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(grifos nossos)
Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este Tribunal
deixe de analisá-los.
A PGJM colaciona o REsp 1.869.867/SC para sustentar a necessidade de
sobrestamento até o julgamento do recurso excepcional:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS
7000098-27.2025.7.12.0012
40001382044 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da
tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente
interpostos.
2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o
prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além
disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis
por recursos dotados de efeito suspensivo automático.
3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no
art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente.
4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos
extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito
suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo
STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito.
5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de
julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os
dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de
um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados,
uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas
instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e
de recurso extraordinário, contudo, este sem efeito suspensivo automático.
6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos
extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de
atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a
continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o
posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar
a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.
7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos
recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais
sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos
jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de
julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp
ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.
8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos
processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário,
entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela
jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois
o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de
declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.
9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito
em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR
7000098-27.2025.7.12.0012
40001382044 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

n. 032974515.2015.8.24.0023.(STJ, RESP 1.869.867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 20.04.2021, destacou-se).
No entanto, o precedente mencionado refere-se a hipóteses em que a suspensão
já havia sido determinada desde a origem, a fim de evitar a multiplicidade de atos processuais
inúteis. No presente caso, a situação é inversa: a Justiça Militar da União optou pela
continuidade dos feitos para, dentre outros motivos, garantir a celeridade. Atribuir efeito
suspensivo agora, após exaustivo debate em sessão plenária, paralisaria injustificadamente a
jurisdição castrense em tema de alta incidência.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria do
Ministro Flávio Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe confira
efeito suspensivo (ope judicis).
O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não é
automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem uma
análise criteriosa das circunstâncias específicas.
Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não os
processos correlatos.
Portanto, cabe ao Tribunal analisar as questões atinentes ao acordo de não
persecução penal sob o enfoque de sua reiterada jurisprudência, deixando paralisada a
aplicação da tese firmada em sede de IRDR.
O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da ação
penal.
O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
7000098-27.2025.7.12.0012
40001382044 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara
sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Nota-se que a vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo,
portanto, plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos
concretos submetidos a julgamento por este Tribunal, sem esbarrar no precedente qualificado.
Além disso, as circunstâncias do caso concreto também podem ser o impeditivo para a
celebração do ANPP, considerando que o objetivo do negócio jurídico é, justamente, evitar o
processo judicial, desde que o investigado se comprometa a cumprir certas condições para
reparar o dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
Diante do exposto, deve ser suspensa somente a tese firmada no IRDR
n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, efeito que não alcança os processos correlatos, pois não
houve determinação nesse sentido em relação a eles.
1.1.2. Da não aplicação do ANPP
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do acordo de não persecução penal é especificamente inaugurar a fase de oferta
e de recebimento da denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição esgota-
7000098-27.2025.7.12.0012
40001382044 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do acordo de não persecução penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido acordo.
O citado acordo, conforme se depreende do art. 28-A do CPP comum, tem
natureza de negócio jurídico extrajudicial, homologado pelo Poder Judiciário, celebrado entre
o Ministério Público e o acusado e seu defensor, nos casos de infrações penais praticadas sem
violência ou grave ameaça a pessoa e com pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n.º 9099/1995).
À luz da natureza consensual do acordo e do sistema acusatório previsto no art.
129, I, da Constituição da República, não há direito algum de o acusado ou do Poder
Judiciário compelir o Ministério Público a realizá-lo, por ser atribuição do Parquet avaliar o
cabimento, ou não, no caso concreto.
O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º
185.913. Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da ação
penal, até o trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da publicação
do acórdão do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo Ministério
Público, ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa idônea para o
não oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
7000098-27.2025.7.12.0012
40001382044 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024 - grifos nossos.)
7000098-27.2025.7.12.0012
40001382044 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na mesma linha de entendimento, o STJ reconhece a regra de que o
oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da denúncia, admitida sua utilização
já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas de modo excepcional. Nesse
sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.)
A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substanciais.
Na presente situação, o requisito temporal não está atendido, porque a ação
penal não estava em curso na data da publicação do HC n.º 185.913 (18/9/2024). O mesmo
pode se afirmar quanto aos requisitos substanciais, pois o membro do Ministério Público
Militar, conhecendo as nuances do delito praticado pelo paciente, optou, ao invés de propor o
ANPP, em oferecer a denúncia, ou seja, entendeu que o negócio jurídico não era cabível.
Ora, conforme já apresentado, o ANPP não é direito subjetivo do investigado.
Consiste em instituto que beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é
atribuição exclusiva do Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade
regrada.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
7000098-27.2025.7.12.0012
40001382044 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério
Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do
Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada
pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário
determinar ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ.
RHC n.º 161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
16/5/2022.) (grifo nosso).
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem
por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito
o Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.) (grifo nosso).
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide também lhe cabe, não podendo ficar a cargo do Judiciário.
Assim, diante da preclusão e da inexistência de situação excepcional apta a
justificar a celebração após o recebimento da denúncia, não há como reconhecer a
necessidade de encaminhar os autos ao órgão superior do MPM, nos termos do art. 28-A, §
14, do CPP.
Tal fundamentação atende à exigência constitucional e jurisprudencial de
motivação concreta, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir-se ao titular da ação
penal para impor a celebração do acordo.
Embora a manifestação do MPM, defendendo a aplicação do instituto,
demonstre uma visão de política criminal que busca a solução consensual do conflito, esta
não possui o condão de derrogar ou invalidar o entendimento consolidado e vinculante do
7000098-27.2025.7.12.0012
40001382044 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tribunal Superior Castrense. A decisão de não aplicar o ANPP, portanto, não configura
cerceamento de defesa, mas sim o estrito cumprimento da jurisprudência sedimentada na
Justiça Militar da União.
Dessa forma, não há nulidades a reconhecer. As preliminares da Defensoria
Pública e do Ministério Público Militar não merecem acolhimento, pois a ausência de análise
do ANPP resulta da aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar
(Súmula nº 18) e a alegada violação ao sistema acusatório não se sustenta diante da
observância das normas e entendimentos vigentes nesta Justiça Especializada.
2. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar relativa à propositura do
acordo de não persecução penal (ANPP), afastando a incidência da tese firmada no IRDR n.º
7000457-17.2023.7.00.0000, por fundamentos diversos, especialmente diante da orientação
consubstanciada na Súmula nº 18 do STM e da incidência do instituto da preclusão.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382044v8 e do código CRC 19f84084.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/03/2026, às 10:03:55
7000098-27.2025.7.12.0012
40001382044 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR